Tribunal: TRF3
Processo: 5021291-72.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando as razões adotadas são suficientes para a solução da controvérsia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados no voto.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
188/1006)

5021291-72.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021291-72.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ESDRAS RIBEIRO DA SILVA, JOSE RICARDO CAIXETA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: TATIANE THOME DE ARRUDA - SP223575-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PREJUDICIALIDADE DE RECURSOS PENDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar ao juízo de origem a apreciação imediata do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, independentemente do trânsito em julgado de outro agravo de instrumento, e negou provimento a agravo interno.

2. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da alegada prejudicialidade de temas ainda pendentes de apreciação em instância superior, nos autos dos agravos de instrumento no 021225-05.2019.4.03.0000 e no 5004609-81.2021.4.03.0000.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegação de prejudicialidade decorrente de recursos pendentes de julgamento em instância superior, apta a obstar o prosseguimento da execução fiscal e a análise do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

5. O acórdão embargado consignou que o agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial não possui efeito suspensivo, conforme arts. 995 e 1.042 do CPC/2015, inexistindo deliberação que atribuísse tal efeito ao recurso pendente.

6. Registrou-se que o agravo de instrumento no 5004609-81.2021.4.03.0000 foi provido para manter o embargante no polo passivo da execução fiscal, afastando prescrição e prescrição intercorrente, e que os recursos subsequentes não foram recebidos com efeito suspensivo.

7. Concluiu-se que não havia óbice ao prosseguimento da execução fiscal nem à apreciação do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica pelo juízo de origem, sendo vedada a rediscussão da matéria.

8. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando as razões adotadas são suficientes para a solução da controvérsia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados no voto.

9. Verifica-se que o acórdão apresentou fundamentação completa e enfrentou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão a ser sanada.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 995; CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.025; CPC/2015, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CPC/2015, art. 1.042; CTN, art. 174, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021291-72.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: TATIANE THOME DE ARRUDA - SP223575-A

AGRAVADO: ESDRAS RIBEIRO DA SILVA, JOSE RICARDO CAIXETA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por ESDRAS RIBEIRO DA SILVA em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado padece de omissão. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Foram apresentadas contrarrazões. Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado padece de omissão quanto à análise da alegação de prejudicialidade de temas ainda pendentes de discussão em instância superior, nos autos dos agravos de instrumento 021225-05.2019.4.03.0000 e 5004609-81.2021.4.03.000.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela recursal.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“Conforme artigos 995 e 1.042 do CPC, o agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, por ausência de previsão legal nesse sentido.

No caso dos autos, a decisão agravada rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão proferida nos seguintes termos:

"Vistos em inspeção.

Trata-se de pedido de bloqueio de ativos financeiros dos executados e, ainda, de desconsideração inversa da personalidade jurídica de CASA BRANCA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., CNPJ sob o no 08.013.561/0001-37, determinando sua inclusão no polo passivo da presente execução fiscal (ID 298592937).

A questão acerca da penhora de ativos financeiros já foi apreciada na decisão de ID 298378909, que não foi objeto de recurso por parte da exequente. Diante dessa situação, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 5004609-81.2021.403.0000.

Quanto ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica de CASA BRANCA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., a mesma situação se verifica.

Considerando que a empresa em questão é de propriedade do mesmo executado cuja legitimidade passiva está em discussão no indigitado recurso de agravo de instrumento, faz-se necessário aguardar o seu julgamento definitivo, uma vez que prejudicial ao pedido de ID 298592937.

Diante do exposto, DIFIRO a apreciação dos pedidos de ID 298592937 para momento posterior ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 5004609-81.2021.403.0000, cabendo às partes informar o juízo acerca do referido julgamento, uma vez que o recurso tramita em segredo de justiça.

Intime-se."

Em consulta aos autos do agravo de instrumento n. 5004609-81.2021.403.0000, verifica-se que, em sessão realizada em 29/11/2022, esta Segunda Turma deu provimento a tal recurso, para rejeitar a exceção de pré-executividade interposta e reformar a decisão agravada, mantendo ESDRAS RIBEIRO DA SILVA e JOSE RICARDO CAIXETA no polo passivo dos autos de origem. Eis a ementa do julgado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO. REINÍCIO DO LAPSO TEMPORAL.

- Podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, bem como violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas (Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES).

- Movido pela segurança jurídica que induz à pacificação de litígios infrutíferos no decurso do tempo, o E.STJ explicitou procedimentos e termos para a contagem da prescrição intercorrente em ações de execução fiscal, merecendo destaque a Súmula 314 e o REsp 1340553/RS com seus correspondentes embargos de declaração (Temas 566, 567/569, 568 e 570/571.

- No caso dos autos, que a adesão voluntária a parcelamento de crédito fiscal, ou o seu mero requerimento (mesmo que indeferido o pedido) é causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, por força da inequívoca confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do momento em que o contribuinte é formalmente excluído do programa.

- Considerando a data em que houve a efetiva exclusão da executada do REFIS (22/08/2008), bem como a ausência de inércia da parte exequente, verifico que não há que se cogitar da ocorrência de prescrição ou prescrição intercorrente no caso dos autos, observando-se a data do despacho citatório proferido quanto aos co-executados ESDRAS RIBEIRO DA SILVA e JOSE RICARDO CAIXETA (15/10/2012).

- Recurso provido."

Opostos embargos de declaração, a decisão foi mantida. Esdras Ribeiro da Silva interpôs Recurso Especial, que não foi admitido. Contra a decisão que não admitiu o recurso, referida parte interpôs o competente agravo. Em 18/10/2023, os autos foram remetidos ao STJ. Não houve qualquer deliberação concedendo efeito suspensivo ao recurso interposto.

A hipótese, portanto, considerando a ausência de efeito suspensivo do recurso pendente e observando os limites do pedido formulado neste recurso, é de determinação, ao juízo de origem. de apreciação imediata do pedido de desconsideração inversa formulado pela agravante no Id. 298592937 dos autos subjacentes. Há de se considerar, ainda, a impossibilidade desta Corte manifestar-se sobre o mérito de tal pedido, sob pena de supressão de instância.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Acrescento, em atenção ao agravo interno interposto pela parte aqui agravada, que as questões por ele indicadas como prejudiciais devem ser tidas por abarcadas pela decisão proferida no agravo de instrumento acima mencionado, no qual houve, inclusive, discussão expressa acerca da data de exclusão de parcelamento. Quanto à legitimidade, considerou-se, nos autos do agravo de instrumento n. 5021225-05.2019.4.03.0000, que houve perda de objeto, em decisão desta Corte sobre a qual pende recurso também não dotado de efeito suspensivo.

Assim, não há que se falar em rediscussão da matéria neste momento. Ausente, de todo modo, qualquer óbice ao prosseguimento da execução de origem em face da parte aqui agravada, reforçando-se a conclusão adotada na decisão monocrática anteriormente proferida nos presentes autos.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, com o fim de determinar ao juízo de origem a apreciação do requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado pela exequente no Id.298592937 dos autos de origem, independentemente do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n. 5004609-81.2021.403.0000. No mais, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.”

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PREJUDICIALIDADE DE RECURSOS PENDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar ao juízo de origem a apreciação imediata do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, independentemente do trânsito em julgado de outro agravo de instrumento, e negou provimento a agravo interno.

2. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da alegada prejudicialidade de temas ainda pendentes de apreciação em instância superior, nos autos dos agravos de instrumento no 021225-05.2019.4.03.0000 e no 5004609-81.2021.4.03.0000.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegação de prejudicialidade decorrente de recursos pendentes de julgamento em instância superior, apta a obstar o prosseguimento da execução fiscal e a análise do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

5. O acórdão embargado consignou que o agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial não possui efeito suspensivo, conforme arts. 995 e 1.042 do CPC/2015, inexistindo deliberação que atribuísse tal efeito ao recurso pendente.

6. Registrou-se que o agravo de instrumento no 5004609-81.2021.4.03.0000 foi provido para manter o embargante no polo passivo da execução fiscal, afastando prescrição e prescrição intercorrente, e que os recursos subsequentes não foram recebidos com efeito suspensivo.

7. Concluiu-se que não havia óbice ao prosseguimento da execução fiscal nem à apreciação do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica pelo juízo de origem, sendo vedada a rediscussão da matéria.

8. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando as razões adotadas são suficientes para a solução da controvérsia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados no voto.

9. Verifica-se que o acórdão apresentou fundamentação completa e enfrentou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão a ser sanada.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 995; CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.025; CPC/2015, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CPC/2015, art. 1.042; CTN, art. 174, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão